Tribunal: TJBA
Processo: 0000470-79.2010.8.05.0094
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000470-79.2010.8.05.0094

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: MARIA SERAFIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AGNALDO ALMEIDA TEIXEIRA, ANA MARIA DOS SANTOS SANTOS, BRUNO DOROTEIA CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CF. FUNÇÃO DE GARI. ATIVIDADE ORDINÁRIA E PERMANENTE. NULIDADE DO CONTRATO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO A SALDO SALARIAL E DEPÓSITO DE FGTS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a nulidade de contrato temporário firmado com a autora para o exercício da função de gari, no período de 03/03/2007 a 01/01/2009, e condenar o ente municipal ao pagamento dos salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2008, bem como ao depósito do FGTS relativo a todo o período contratual. O
m
unicípio sustenta a regularidade da contratação temporária e a ausência de prova do vínculo e do inadimplemento salarial, requerendo a improcedência integral da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora atendeu aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal; (
ii
) estabelecer quais são os efeitos jurídicos decorrentes da nulidade do contrato celebrado sem concurso público; (
iii
) determinar a quem incumbe o ônus de provar o pagamento dos salários alegadamente inadimplidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade do concurso público como regra (art. 37, II), admitindo contratação temporária apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os requisitos fixados pelo STF no RE 658.026/MG (Tema 612).

O Município não comprova a existência de lei municipal específica que discipline a contratação temporária nem demonstra o preenchimento dos requisitos constitucionais, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A contratação para o exercício da função de gari, atividade ordinária e permanente da Administração, pelo período de quase dois anos, descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da CF, configurando burla à regra do concurso público e impondo o reconhecimento da nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF.

Declarada a nulidade da contratação, aplicam-se os efeitos definidos pelo STF nos Temas 191, 308 e 916 de repercussão geral, assegurando-se apenas o direito ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O direito ao FGTS não decorre da aplicação do regime celetista, mas constitui efeito mínimo da nulidade contratual, reconhecido pelo STF, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

Incumbe ao ente público comprovar o pagamento dos salários, por se tratar de fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo vedada a imposição de prova negativa à trabalhadora.

A alegação de desorganização administrativa interna não afasta a responsabilidade do
m
unicípio pelo adimplemento das verbas devidas, sob pena de se admitir enriquecimento ilícito da Administração.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC,
arts
. 373, II, 85, § 11, e 1.007, § 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09.04.2014 (Tema 612); STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014 (Tema 308); STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012 (Tema 191); STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016 (Tema 916); TJ-PE, Apelação Cível nº 0002395-52.2023.8.17.3350, Rel. Des. Paulo Romero de Sá Araújo, j. 16.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000470-79.2010.8.05.0094
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA
e como Apelad
a

MARIA SERAFIM DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso,
nos
termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des.
Roberto Maynard Frank

Relator